Tribunal: TJPA
Processo: 0817372-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817372-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JVP AGROPECUARIA LTDA, PATRICK VERENKA ROSWADOSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0817372-25.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO)

AGRAVADOS: JVP AGROPECUÁRIA LTDA E PATRICK VERENKA ROSWADOSKI
(ADVOGADO ANDERSON JASKI SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TERMO INICIAL. MODULAÇÃO. CRONOGRAMA REGULATÓRIO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a obrigação de instalar energia elétrica em imóvel rural, modulando o termo inicial das astreintes para 01/01/2025, caso não cumprida a obrigação até 31/12/2024, sendo pleiteada a postergação da multa para 01/11/2025 em razão de novo cronograma operacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser alterado o termo inicial das astreintes fixado em decisão monocrática, diante de alegado replanejamento técnico da concessionária, com posterior previsão de execução da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática já reconhece a complexidade técnica da obra e afasta o prazo inicial de 15 dias por inexequibilidade, adequando a medida à realidade operacional do serviço.

4.

O termo inicial das astreintes é fixado com base no Plano de Universalização Rural apresentado pela própria concessionária, que prevê a conclusão das obras até 31/12/2024.

5.

A pretensão de nova postergação, fundada em cronograma superveniente, carece de elementos robustos e contraria parâmetro anteriormente invocado pela própria agravante.

6.

A flexibilização pretendida configura comportamento contraditório, comprometendo a segurança jurídica e a coerência da prestação jurisdicional.

7.

As astreintes, nos termos do art. 537 do CPC, devem preservar sua função coercitiva, sendo inadequada sua sucessiva dilação com base em alegações unilaterais.

8.

A excessiva postergação do cumprimento da obrigação compromete a efetividade da tutela jurisdicional e o acesso dos agravados a serviço público essencial, aguardado desde 2023.

9.

A decisão agravada realiza adequada ponderação entre razoabilidade e efetividade, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial das astreintes pode ser modulada para compatibilizar a exequibilidade da obrigação com a efetividade da tutela jurisdicional. 2. É vedado à parte adotar comportamento contraditório ao pretender afastar parâmetro temporal por ela própria anteriormente apresentado. 3. As astreintes devem preservar sua função coercitiva, não sendo admitida sua dilação sucessiva com base em alegações unilaterais. 4. A prestação de serviço público essencial impõe observância à razoabilidade sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817372-25.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO)

AGRAVADOS: JVP AGROPECUÁRIA LTDA E PATRICK VERENKA ROSWADOSKI
(ADVOGADO ANDERSON JASKI SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.,
contra a decisão monocrática que, nos autos deste agravo de instrumento, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para manter a obrigação de fazer consistente na instalação de energia elétrica no imóvel dos agravados, modulando, contudo, o termo inicial das astreintes para 01/01/2025, caso a concessionária não cumpra a determinação até 31/12/2024.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão monocrática, embora tenha reconhecido a complexidade da obra e mantido a obrigação de fazer, fixou de modo desproporcional o termo inicial das astreintes em 01/01/2025, pois, diante de replanejamento técnico-operacional, a execução estaria programada para iniciar em 06/10/2025 e encerrar em 15/10/2025; afirma que a incidência da multa antes do início da obra desvirtua a finalidade coercitiva das astreintes (CPC, art. 537), conferindo-lhes caráter punitivo e potencialmente gerador de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual requer a reforma para que a multa diária passe a incidir apenas a partir de 01/11/2025, mantendo-se, no mais, a obrigação de instalar a energia elétrica.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0817372-25.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADO PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO)

AGRAVADOS: JVP AGROPECUÁRIA LTDA E PATRICK VERENKA ROSWADOSKI
(ADVOGADO ANDERSON JASKI SANTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se deve ser alterado o termo inicial das astreintes fixado na decisão monocrática, que determinou a incidência da multa apenas a partir de 01/01/2025, caso a agravante não cumpra a obrigação de instalar o fornecimento de energia elétrica até 31/12/2024.

De plano, reproduzo fragmento da decisão agravada, a qual continuo a adotar como razão de decidir:

“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por JVP Agropecuária Ltda e Patrick Verenka Roswadoski, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. (nº 0804015- 24.2024.8.14.0017) – julgou procedente o pedido liminar para determinar a instalação de energia elétrica no imóvel do requerente no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que não busca se eximir de sua obrigação de realizar a instalação de energia, conforme solicitado, mas, apenas questionar o prazo impraticável imposto pela decisão agravada.

Defende que a instalação demanda procedimentos complexos, como licenciamento ambiental, implantação de postes e extensão de rede elétrica, o que, conforme Plano de Universalização Rural da Equatorial Pará, estabelecido pela Resolução Homologatória nº 3.180/2023 da ANEEL, está previsto até o final de 2024.

Afirma que o cumprimento imediato é impossível e que o cronograma da obra foi devidamente planejado para respeitar tais normativas.

Ao final, postula, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo, para desobrigar a agravante dos efeitos da obrigação imposta pelo Juízo de origem

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, “determinar que a obrigação imposta à agravante, com a incidência de astreintes diárias de R$1.000,00 (limitadas a R$50.000,00), passe a vigorar a partir de 01/01/2025, caso não cumprida a instalação até a mencionada data”.

Certificada a não apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório do necessário.

Passo a decidir monocraticamente, com fulcro no art. 133 do RITJEPA.

Em ponto de partida, cumpre registrar que, em sede de agravo de instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo a quo, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão ad quem externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

O
cerne da controvérsia
é decidir se o prazo de 15 dias fixado para instalação da energia elétrica em área rural é razoável e exequível diante das exigências técnicas e regulatórias do serviço.

A prestação de serviços públicos essenciais deve ser adequada, contínua, eficiente e segura, devendo também observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no controle jurisdicional. As astreintes, por sua vez, constituem mecanismo de coerção indireta, mas devem guardar compatibilidade com a exequibilidade da ordem judicial.

No caso, a agravante demonstrou que o prazo de 15 dias não é tecnicamente viável, considerando-se a necessidade de licenciamento ambiental, a instalação de 21 postes de concreto, de uma rede de 2,176 km e de transformador monofásico em área rural e de difícil acesso, estando a obra vinculada ao Plano de Universalização Rural (ANEEL/Res. Homologatória nº 3.180/2023), com conclusão prevista até 31/12/2024.

Por sua vez, os agravados, até o presente momento, não apresentaram contrarrazões.

Desse modo, entendo que o prazo de 15 dias se mostra incompatível com a realidade técnica e regulatória do serviço, impondo risco de aplicação de multa inexequível e desproporcional.

Além disso, a fixação das astreintes a partir de 01/01/2025 resguarda a efetividade da tutela jurisdicional, ao mesmo tempo em que respeita o cronograma regulatório estabelecido pelo poder concedente.

Concluo, portanto, pela necessidade de adequação da decisão agravada, mantendo-se a obrigação de fazer (instalação da energia elétrica), mas transferindo-se o início da contagem da multa coercitiva para 01/01/2025, caso não implementada a ligação até 31/12/2024.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para determinar que a obrigação de instalar a energia elétrica subsista, mas que a multa cominatória de R$ 1.000,00/dia, limitada a R$ 50.000,00, somente incida a partir de 01/01/2025, caso não implementada a ligação até 31/12/2024”.

Pois bem.

Como reportado, neste recurso a agravante sustenta que o prazo estabelecido ainda seria desproporcional, tendo em vista reprogramação técnica da obra, que teria previsão de início em 06/10/2025 e conclusão em 15/10/2025, razão pela qual pleiteia que a multa diária passe a incidir somente a partir de 01/11/2025.

Todavia,
entendo que a decisão agravada deve ser mantida
.

Isso porque a decisão monocrática já analisou detidamente os argumentos apresentados pela concessionária, reconhecendo que o prazo inicialmente fixado pelo Juízo de origem – de 15 dias – se mostrava inexequível diante da complexidade técnica do empreendimento necessário à implantação da rede elétrica.

Por essa razão, a decisão agravada modulou a incidência das astreintes, preservando a obrigação de fazer, mas postergando o termo inicial da multa para 01/01/2025, de modo a compatibilizar a efetividade da tutela jurisdicional com a realidade operacional do serviço público prestado pela agravante.

E aqui reside ponto que merece destaque.

A própria agravante, quando da interposição do agravo de instrumento, juntou o Plano de Universalização Rural da Equatorial Pará, instituído pela Resolução Homologatória ANEEL nº 3.180/2023, no qual se fixou o prazo para conclusão da universalização no município de Santa Maria das Barreiras até o final de 2024.

Foi justamente com base nesse parâmetro técnico-regulatório apresentado pela própria concessionária que a decisão monocrática adotou solução intermediária, estabelecendo que as astreintes somente incidiriam a partir de 01/01/2025, ou seja, após o marco temporal indicado pela própria agravante.

Não obstante, em sede de agravo interno, a recorrente passa a sustentar, de forma genérica e superveniente, a existência de um novo cronograma, com previsão de início da obra apenas em outubro de 2025, pretendendo, com isso, postergar o termo inicial da multa para novembro de 2025.

Tal pretensão, contudo, não se mostra juridicamente aceitável.

Isso porque a agravante busca, em essência, afastar parâmetro temporal por ela mesma apresentado e utilizado como fundamento para a modulação anteriormente acolhida, sem sequer trazer elementos concretos robustos que justifiquem a alteração substancial do cenário fático considerado na decisão agravada.

Admitir tal flexibilização implicaria prestigiar comportamento contraditório da parte (
venire contra factum proprium
), além de comprometer a segurança jurídica e a coerência da prestação jurisdicional.

Ademais, a nova postergação pretendida esvaziaria a função coercitiva das astreintes, que, nos termos do art. 537 do CPC, devem servir como instrumento eficaz para compelir o cumprimento da obrigação, e não como mecanismo suscetível a sucessivas dilatações temporais fundadas em alegações unilaterais.

Cumpre ainda destacar que os agravados aguardam a instalação do serviço desde 2023, sendo evidente que a excessiva postergação do cumprimento da obrigação judicial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e o acesso a serviço público essencial.

Nesse contexto, verifico que a decisão monocrática já promoveu adequada ponderação entre a razoabilidade do prazo e a necessidade de efetividade da medida, inexistindo qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/03/2026